Tribunal: TJES
Processo: 0002549-25.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0002549-25.2022.8.08.0030
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Linhares
Recorrente: Jefferson dos Santos Gonçalves
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jefferson dos Santos Gonçalves contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.000 dias-multa e indenização por dano moral coletivo.

A defesa requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da preponderância da confissão espontânea sobre a reincidência, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais; (ii) definir se a atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante da reincidência; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pena-base foi legitimamente exasperada diante da valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias do crime e quantidade de droga apreendida, com fundamentação concreta extraída dos autos, incluindo a prática delitiva durante livramento condicional e a apreensão de mais de meio quilo de maconha.
5. Não há bis in idem na consideração da prática de novo crime durante execução penal para valorar circunstância judicial, ainda que também reconhecida a reincidência, pois se tratam de fundamentos distintos.
6. A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência mostra-se adequada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 585.
7. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável ao caso, pois o réu é multirreincidente, circunstância que evidencia dedicação a atividades criminosas.
8. Mantém-se o regime inicial fechado, diante da pena superior a oito anos, da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, sem configuração de bis in idem em relação à agravante da reincidência.

É admissível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme orientação do STJ no Tema 585.

A multirreincidência afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59, 61, I, e 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.591.554/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08.10.2024, DJe 11.10.2024; STJ, REsp 2.211.187/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002549-25.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E QUANTIDADE DE DROGA.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. TEMA 585/STJ. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo art. 33,
caput
, da Lei
nº
11.343/2006, fixando pena de 10 anos de reclusão,
em
regime inicial fechado,
pagamento de
1.000 dias-multa e valor de R$ 1.000,00 a título de dano moral coletivo. A defesa busca redução da pena-base, preponderância da confissão, reconhecimento do tráfico privilegiado e regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) saber se a pena-base deve ser redimensionada; (ii) saber se a confissão espontânea deve preponderar sobre a reincidência; (iii) saber se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) saber se o regime inicial deve ser abrandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As circunstâncias judiciais foram negativadas com base em elementos concretos: prática do crime durante livramento condicional, antecedentes com três condenações, uso de balança de precisão e apreensão de mais de meio quilo de maconha, justificando a exasperação da pena-base.

4. Não há
bis in idem
entre culpabilidade, antecedentes e reincidência, conforme orientação do STJ.

5. A compensação integral entre confissão e reincidência específica é admitida pelo Tema 585/STJ, inexistindo preponderância favorável ao réu.

6. A multirreincidência e os elementos do caso afastam o tráfico privilegiado, pois demonstram dedicação a atividades criminosas.

7. O regime inicial fechado é adequado diante da pena superior a oito anos, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar-lhe provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
2549-25
.
20
2
2
.8.08.00
30

APELANTE:
JEFFERSON DOS SANTOS GONÇALVES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

JEFFERSON DOS SANTOS GONÇALVES
e
m face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
(
ID
15477162
)
,
qu
e

julgou
proced
ente
a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado

como incurso nas
sanções do art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06,

impon
do-lhe a pena de
1
0
(
dez
) anos
de reclusão, em regime inicial
fechado
,
além do
pagamento de
1.
000

(
mil
) dias-multa.
Por fim,
fixou
o
montante
de
R$
1
.000,00 (mil reais),
a título de dano moral coletivo.

E
m
suas
razões
(
ID
15477174
)
,
a defesa
requer: I) o redimensionamento da
pena-base
ao patamar mínimo legal
;
II) preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a reincidência,
afasta
ndo
a c
ompensação integral;
III)

reconhecimento do
tráfico privilegiado;
IV)
fixa
ção de
regime ma
is
favorável.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença

(
I
D
15477179
).

Em

seguid
a, o

Parecer
Ministerial

opinando pelo desprovimento do recurso

(ID
1
6729190
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como visto, não há irresignação quanto a autoria e materialidade do crime, razão pela qual prossigo na análise da dosimetria da pena.

Na
primeira
etapa
do cálculo dosimétrico, o magistrado fixou a pena-base em
10 (dez) anos
, ao analisar negativamente os vetores culpabilidade, antecedentes,
circunstâncias, além da quantidade de droga
apreendida
.

Quanto
a
culpabilidade
, ressaltou
o grau de reprovabilidade da conduta extremamente elevado,
pois

o réu
cometeu o
crime enquanto estava em livramento condicional na Execução nº 0020751-60.2016.8.08.0030, em trâmite no SEEU.

Igualmente,
a
Corte Superior
de Justiça
entende que
“
a prática
de
novo
crime
durante a execução penal constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base
,
em
razão do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais.”

(AgRg no AREsp n. 2.591.554/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
8/10/2024, DJe
de
11/10/2024)
(REsp n. 2.234.247, Ministra Maria Marluce Caldas, DJEN de 24/11/2025)

O juízo também reputou o
s
antecedentes
maculados, com
duplo peso
, considerando

a existência de
03 (três) condenações transitadas em julgado
,
conforme
Certidão de Antecedentes
(
fls. 78/79
).

Nesse ponto, a defesa entende que o magistrado
incorreu em
bis in idem
ao
des
valorar a
culpabilidade (
primeira
fase), os antecedentes (
primeira
fase) e a reincidência (
segunda
fase), com base na
mesma circunstância fática.

Entretanto
,
é assente o entendimento d
o
Superior Tribunal de Justiça
n
o sentido de que a
“
prática de novo
crime
durante o cumprimento de
pena por crime anterior

justifica a valoração negativa da conduta social,
sem configurar bis in idem em relação à agravante da reincidência
, pois os fundamentos são distintos.”
(REsp n. 2.211.187/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

E
m continuidade, q
uanto as
circunstâncias
do
delito,

o
julgador singular
destacou que
o réu desempenhava o tráfico com o
auxílio de balança de precisão
,
demonstrando que
a atividade criminosa já era desempenhada com certo grau de autonomia.

Por fim,
o magistrado
reputou
elevada
a

quantidade
de entorpecente
para incrementar a pena inicial,
considerando a apreensão de
mais de meio quilo de maconha
.

I
n
ca
su
,

entendo qu
e

a

fundamentação utilizada
é apt
a
a justificar a exasperação da
pena
-base

pelas
circunstâncias negativa
das
,
que extrapolam as normais do
tipo pena
l

em julgamento
,
sendo todas
desvaloradas
com base nas provas concretas
obtidas nos autos.

Nessa linha,
a
plic
a
ndo-se
o coeficiente
sugerido pela jurisprudência
de 1/8 entre a pena mínima e a máxima
do tipo penal em questão
,
é devida
a
ampliação da pena-base em

0
1 (um) ano e
0
3 (três) meses
de reclusão

e 125 (cento e vinte e cinco dias)
dias-multa
,
motivo pelo qual mant
enho

a pena inicial em 10 (dez) anos de reclusão.

Na
segunda etapa
, a defesa requer a
preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a reincidência,
afasta
ndo
a c
ompensação integral.
Razão não lhe assiste.

No caso, a sentença restou assim fundamentada:

“
Concorrendo a atenuante descrita no
art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP
(
confissão
), com a agravante prevista no
art. 61, inciso I, do CP
(
reincidência específica
, decorrente da
primeira
condenação descrita na Certidão de Antecedentes de fls. 78/79),
promovo a compensação
e fixo a pena, de maneira
intermediária
, em
10 (dez) anos
de reclusão.”

Ocorre que o Tribunal da Cidadania pacificou o entendimento
,
sob o rito dos
recurso
s
repetitivo
s
(Tema
nº
585),
no sentido
de que:
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena,
a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
. Todavia, nos
casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante
prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confiss
ão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Significa dizer que a atenuante da confissão e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes.

Na
terceira etapa
da dosimetria, o juízo afastou a causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
.

C
omo se sabe,
a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
reza que
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedi
car
às atividades criminosas, nem integr
ar
organização criminosa.

A
razão de ser da
referida
minorante é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja,
aquele
indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
Entretanto, o
a
cervo probatório demonstra claramente não se tratar de um
criminoso
eventual, mas de
agente
multirreincidente.

Portanto, analisando a sentença objurgada,
mant
enho
o regime inicial
fechado, eis que,
o apelante
foi condenado a uma pena superior a 08 (oito) anos, é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que justifica a fixação do regime fechado.

Diante do
exposto,
sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.